Tribunal: TJDFT
Processo: 0721207-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, já que este é a parte vulnerável da relação contratual.

2. O direito à saúde é alçado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, como é possível depreender dos artigos 196 e 1o, inc. III, da CRFB/88.

3. A cobertura obrigatória do plano de saúde não decorre apenas da disposição específica da Lei n.o 9.656/98, nem está circunscrita às possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, mas especialmente da observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4. É inidônea a recusa em custear a medicação para tratamento de câncer, expressamente prescrita pelo médico que acompanha a paciente, sob o argumento de que não está prevista no rol da ANS, sobretudo por se tratar de medicamento experimental.

5. O valor fixado a título de astreintes deve observar a menor oneração possível. A multa em espeque tem a finalidade de persuadir o devedor a cumprir a obrigação e inibi-lo de negar-se a cumpri-la.

6. A multa cominatória não pode ser fixada em valor exorbitante, passível de acarretar o enriquecimento sem causa, nem de tal forma que, em face de seu montante, o inadimplemento da obrigação seja mais vantajoso para o credor.

7. Seguindo o raciocínio versado, forçoso reconhecer que o montante diário arbitrado pelo Juízo singular mostra-se excessivo, motivo pelo qual deve ser reduzido para o valor médio de uma consulta.

8. Recurso parcialmente provido.